Tribunal: TCU
Processo: 022.026/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9196/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da contratação da empresa Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda. para a prestação de serviço de engenharia para a elaboração de estudos, projetos conceituais, básicos, executivos e " as builts ", sob responsabilidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz. Considerando as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 14 e 15), de que não foram apresentados indícios suficientes de irregularidade, tampouco demonstrado o interesse público na apuração dos fatos apontados pelo denunciante; considerando a jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que ao TCU não compete decidir sobre conflitos de particulares em face da Administração Pública, os quais devem ser tratados pela via administrativa direta ou por meio de tutela judicial, conforme o Acórdão 3585/2014-TCU-Plenário , rel. Ministro José Mucio Monteiro; considerando que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, conforme os Acórdão 875/2014-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 3.154/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Raimundo Carreiro), e 1.648/2020-TCU-Plenário (rel. Min. Augusto Sherman); considerando que o denunciante não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em não conhecer da denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido formulado pelo denunciante para que seja considerado parte interessada, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, informar o denunciante e o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos do teor desta decisão e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.026/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.